Tribunal: TJSP
Processo: 1061530-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Queimadura em tórax, abdome, tornozelo direito e mediopé – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.